Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-70.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001723-70.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO –DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cabia a parte ré elidir a pretensão autoral na forma do art. 373 , inciso II do CPC , bastando para tanto, demonstrar os motivos da demora no restabelecimento do serviço, ou que o mesmo foi reparado de forma imediata, ou ainda, o cumprimento de sua obrigação de forma regular. Entretanto, a ré não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus seu, ex vi art. 373 , II , do CPC , apresentando apenas argumentos genéricos.

II - O conjunto probatório mostrou-se suficiente para a caracterização da falha na prestação do serviço, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica, mormente por ser a consumidora perante a concessionária ré notoriamente vulnerável, tendo demonstrado diversos protocolos de solicitação para restabelecimento do serviço.

III - A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0001723-70.2016.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com RODRIGO DOERNER e tem tramite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 170735180 o relator negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 173545650 buscou, com o apelo recursal, demonstrar que o agravado não fez prova de seu direito e não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre o pedido e a responsabilidade da agravante. Ao contrário do alegado a concessionária explicitou nos autos e no apelo que não houve qualquer ato que ensejasse danos morais ao agravado, tais evidências amplamente expostas nos presente autos, são expressão clara de causa extintiva de direito;

Aduz ser necessário a devida apreciação do pleito indenizatório e seu arbitramento, vez que a agravante fez prova no sentido de afastar o pleito indenizatório ora pleiteado. Em que pese as demais razões expostas na decisão todas merecem ser amplamente analisadas, visto que ocorreram outras razões que imputam o provimento do recurso ora interposto;

Requer o conhecimento do presente agravo interno para dar provimento a Apelação, em sua integralidade, para que ao final se dê provimento ao próprio agravo interno

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0001723-70.2016.8.11.0015, movida em desfavor da Energisa S.A, que restou assim consignando:

“Ante o exposto: 1) JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial da Ação Indenizatória (nº 1723-70.2016.811.0015), por RODRIGO DOERNER contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para o fim de: a) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (20/12/2015), visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 2) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação cautelar (nº 20040-53.2015.811.0015), por RODRIGO DOERNER contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para o fim de: a) CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida (fls. 15/17) e, como consequência natural, DETERMINAR que a companhia requerida promova a troca do transformador queimado, para o fim de que se restabeleça a energia elétrica na unidade consumidora nº 22200075, de propriedade do autor, providência já cumprida (fl. 43); b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MANEJADOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID. 162412949), ACOLHIDOS PARA CONSTAR O SEGUINTE DISPOSITIVO “Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in judicando’, ACOLHO os embargos de declaração formulados por ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de Promover a retificação parcial da sentença de mérito arquivada no evento n.º 83081836 - pág. 40/42 e, como consequência direta, no âmbito do processo cível n.º 0001723-70.2016.8.11.0015, Condenar a requerida no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda e o tempo de tramitação do processo. Devem se manter incólumes as demais disposições da sentença de mérito. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. Intimem-se.”

Nas razões recursais (ID. 162412949 ), aduz a Apelante que a sentença a quo, merece reforma, aduzindo que não houve negligência de sua parte quanto ao fornecimento de energia ao apelado, e que procedeu com as devidas diligências para regularização do fornecimento, não havendo que se falar em ilegalidade dos procedimentos adotados pela Concessionária; (ii) Reconhece que houve, de fato, a necessidade de intervenção na Unidade Consumidora do Autor, o qual foi devidamente substituído de forma oportuna.

Discorre sobre a ausência dos pressupostos necessários à reparação dos danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, sucessivamente, minorar o quantum indenizatório.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa forma, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo excessivo, evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

(...)

Com relação ao quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelante e, ainda, as condições econômicas das partes, tenho que a quantia fixada na sentença em R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta alteração.”

Inicialmente, deflui-se dos autos, em síntese, que o apelado mantem relação contratual junto à Concessionária Apelante, mediante fornecimento de energia elétrica, registrado sob UC n º 22200075.

Afirma que na data de 20 dezembro de 2015, o transformador que leva a energia para a propriedade rural queimou, deixando o imóvel sem energia elétrica. Continua que tentou, por diversas vezes, solicitar administrativamente a troca do transformador, o que resultou infrutífero. Relatou que, em razão da postura da empresa apelante, experimentou danos morais, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial.

Requereu, ao final, a procedência do pedido inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado a quo julgou procedente a demanda, o que ensejou a interposição do recurso ora analisado.

Pois bem.

É importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL determina que:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

A tabela de classificação de urgência/emergência contida no anexo I da Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê, in verbis:

“200. CLASSIFICAÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:

200.1 Reclamação de Interrupção do Fornecimento

200.2 Fio partido

200.3 Postes

200.4 Transformador

200.5 Outros”

No ponto, a apelante afirma que não houve negligência de sua parte. Todavia, reconhece que houve, de fato, a necessidade de intervenção na Unidade Consumidora do apelado, a qual continha trafo queimado, procedendo a sua substituição, tal como consignado pelo Magistrado a quo na sentença.

Portanto, entendo que restou incontroverso nos autos, como bem explicou o apelado, que a concessionária praticou ato ilícito, tendo em vista o requerente permanecer sem energia elétrica pelo período de 20/12/2015 a 24/12/2015, ou seja, ultrapassando em muito o tempo razoável para o restabelecimento da energia elétrica.

Nesse sentido, a reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Aliás, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, a teor do que dispõe o art. 22 do CDC:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

De acordo com a resolução da ANEEL, a apelante descumpriu os prazos previstos na legislação, mostrando-se ilegítima a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.

O apelado comprovou os inúmeros protocolos, idas ao Procon, em que tentou resolver administrativamente o problema com o transformador, sem sucesso, e somente com a concessão liminar da ordem é que a apelante providenciou a troca do transformador e o restabelecimento da energia.

Dessa forma, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo excessivo, evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA DESARRAZOADA NO RESTABELECIMENTO DA REDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL RECONHECIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Configura dano moral a demora injustificada na religação de energia elétrica ainda que a interrupção tenha ocorrido por razões justificáveis. Verificado que o dano moral é excessivo é admissível a sua redução a patamares razoáveis, diante da situação retratada nos autos.” (Ap 51228/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Com relação ao quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelante e, ainda, as condições econômicas das partes, tenho que a quantia fixada na sentença em R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta alteração.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023